Tribunal: STF
Processo: HC 235878
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de DOUGLAS VICENTE DA SILVA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 0000516-80.2018.8.26.0069.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeiro grau como incurso no artigo 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal, sendo condenado a 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, conforme sentença de fl. 1722/1740.



    Irresignada, a defesa apelou perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso para reduzir as penas, em acórdão que ficou assim resumido:



    ‘Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal nº 0000516-80.2018.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante DOUGLAS VICENTE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICODO ESTADO DE SÃO PAULO.



    ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ‘Negaram provimento ao recurso, sendo determinada, após o trânsito em julgado, a expedição demandado de prisão. V. U.’, de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.’ (fl. 1742)



    No presente mandamus, a defesa alega, em síntese, que o ‘juízo de primeiro grau exasperou a pena na primeira fase da dosimetria após considerar a deformidade permanente sofrida pela vítima, salientando as graves consequências da prática delituosa. No entanto, tal circunstância integra o tipo de lesão corporal de natureza grave, pelo que a fundamentação procedida, neste aspecto, mostrou-se inidônea’ (fl. 10).



    argumenta, ainda, que ‘o artigo 65, do Código Penal a atenuação da pena em caso de confissão espontânea perante autoridade da autoria do crime. No entanto, em que pese o ora PACIENTE ter confessado a prática do delito, a autoridade coatora não aplicou a atenuante à pena’ (fl. 12).



    Por fim, sustenta que ‘a única circunstância judicial desfavorável, somada à primariedade, à ausência de maus antecedentes e à condição de emprego e residência fixado PACIENTE, importa no reconhecimento de que, na pior das hipóteses, o início do cumprimento da pena deve se dar no regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, ‘c’, do CP, visto que a sanção total não é superior a 4 anos’ (fl. 14)



    Requer, assim, ‘liminarmente, seja determinada a suspensão do início da Execução Criminal nº 0012619-78.2023.8.26.0996, em trâmite junto a Comarca de Presidente Prudente. No mérito, requer a concessão da ordem para que seja (i) adequada a pena-base, (ii) aplicada a atenuante da confissão e (iii) estabelecido o início do cumprimento de pena no regime aberto’ (fl. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    Diante do novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte onde não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, tenho por prudente determinar o processamento do feito somente para verificação da existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.



    Em uma análise preliminar dos autos, não vislumbro a presença conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos necessários para a concessão da medida liminar.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após a manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Devidamente instruído, dispenso a requisição de informações. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (doc. eletrônico 8).



    Ao final, busca-se:



    “1. Seja a pena base do delito redimensionada, eis que foram aumentadas em quantia superior a consolidada pelos c. Tribunais Superiores, devendo ser observado o mínimo legal ou ao menos o aumento de 1/8 ou 1/6, posto que a fundamentação utilizada é elemento inerente ao tipo penal, já valorado pelo legislador ao prever a figura qualificada, conforme disposto no art. 129, §1º e art. 59 do CP;



    2. Seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, visto ser incontroverso que o paciente admitiu ter praticado os fatos a ele imputados em juízo, como consta expressamente no édito condenatório impugnado, devendo, pois, ser reconhecido o equívoco das instâncias ordinárias e sanado o constrangimento ilegal manifesto; 



    3. Seja alterado o regime inicial, fixando-se o ABERTO, afastando-se o semiaberto fixado no édito condenatório, em observância a quantidade da pena aplicada e as circunstâncias majoritariamente favoráveis, nos termos do artigo 33, do CP, haja vista que melhor se atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ante as circunstâncias do caso concreto (agente primário, portador de bons antecedentes), como medida de justiça;



    4. Se for o caso, requeremos que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 654, §2º do CPP, para o mesmo fim.” (doc. eletrônico 1, pp. 10-11).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator